Tribunal: TJMT
Processo: 1038127-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038127-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), THEODORUS ANTONIUS ZWIJNENBERG - CPF: 063.452.348-18 (TERCEIRO INTERESSADO), INLOGS ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR - CPF: 165.742.305-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CARLOS RAMOS - CPF: 321.558.759-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0005-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pela Fazenda Pública, excluindo os agravantes do polo passivo e fixando honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar:

(i) se é aplicável o art. 85, § 8o-A, do CPC para afastar a fixação por equidade, ainda que sem proveito econômico mensurável; e
(ii) se o valor fixado a título de honorários de sucumbência observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da valorização da advocacia, diante da complexidade e duração do processo.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade resultou na exclusão dos agravantes do polo passivo da execução, após retificação administrativa da CDA. Ainda que não tenha havido redução do crédito fiscal, a atuação profissional gerou resultado útil à parte.

4.

O art. 85, § 8o-A, do CPC orienta a fixação de honorários, mas não impede o arbitramento por equidade nos casos em que não haja proveito econômico mensurável, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1265). O Tema 1388, que trata da obrigatoriedade de observância dos parâmetros mínimos, encontra-se pendente de julgamento.

5.

O valor fixado inicialmente — R$ 4.000,00 — mostra-se desproporcional diante da complexidade, do tempo de tramitação e da relevância da atuação técnica, devendo ser majorado para R$ 30.000,00, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“Na exclusão de corresponsáveis em execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade, sem redução do crédito exequendo, admite-se a fixação de honorários advocatícios por equidade, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo inaplicável de forma absoluta o art. 85, § 8o-A, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2182939/RS, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 12.3.2025; STJ, AgInt no REsp 2130249/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19.8.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal n. 0030213-68.2009.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante e extinguir o feito em relação a ele. Na mesma decisão, o juízo fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 4.000,00, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

O agravante sustenta que a fixação dos honorários por equidade, no presente caso, viola os §§ 2o, 3o e 8o-A do art. 85 do CPC, uma vez que se trata de demanda com valor expressivo, sendo o proveito econômico objetivamente mensurável, correspondente ao valor da dívida executada.

Afirma que, sendo possível a quantificação do benefício econômico, é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC, de 10% a 20%, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076.

Consigna que o valor atualizado da dívida é de aproximadamente R$ 10.399.649,99, montante do qual se desonerou com o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Aduz que, caso mantida a fixação por equidade, deve ser aplicada a regra do § 8o-A do artigo 85 do CPC, incluído pela Lei no 14.365/2022, segundo a qual os honorários não podem ser inferiores a 10% do valor da causa ou aos valores constantes da tabela da OAB, devendo prevalecer o que for maior.

Ressalta que, de acordo com a tabela da OAB/MT, o valor mínimo previsto é de R$ 6.177,03, quantia inferior ao correspondente a 10% sobre o valor da causa.

Defende, ainda, que mesmo na hipótese de fixação por equidade, o valor dos honorários deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, propondo a fixação em montante não inferior a R$ 50.000,00, com base em precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Por fim, argumenta que o arbitramento da verba honorária deve levar em conta a complexidade da demanda, o valor da execução e o trabalho desempenhado pelos advogados.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a fixação dos honorários sucumbenciais entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC, com fixação mínima de 10% sobre o valor atualizado da causa. Por fim, caso mantida a fixação por equidade, pleiteia que os honorários não sejam inferiores a R$ 50.000,00.

Não foi formulado pedido de liminar.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a manutenção da decisão recorrida, defendendo a aplicação do artigo 85, §8o, do CPC nos casos de reconhecimento de ilegitimidade passiva em execução fiscal, bem como a redução da verba honorária pela metade, nos termos do artigo 90, §4o, do mesmo diploma legal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante insurge-se contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade e fixou honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 4.000,00. Alega que a fixação dos honorários contraria o art. 85, § 8o-A, do CPC e, ainda que realizada por equidade, desconsidera os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente diante do valor do débito, que ultrapassa dez milhões de reais.

A execução fiscal foi proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Agrenco do Brasil S/A - Em Recuperacao Judicial e outros
, dentre os quais os agravantes para a cobrança da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20093220, referente à falta de recolhimento de ICMS, no valor de R$ 1.550.940,51 (um milhão quinhentos e cinquenta mil novecentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos).

Oposta exceção de pré-executividade, visando ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do corresponsável — ora agravante —, a objeção foi acolhida para extinguir a execução fiscal em relação ao excipiente Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva, condenando-se o exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 4.000,00, reduzidos nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

O recurso deve ser parcialmente provido.

A controvérsia jurídica concentra-se na correta interpretação dos §§ 2o, 8o e 8o-A do art. 85 do CPC, no contexto em que a atuação do advogado resulta na exclusão de litisconsorte, sem a extinção integral do crédito fiscal.

Conforme demonstrado nos autos, a exclusão do agravante decorreu de reconhecimento do pleito contido na exceção de pré-executividade. Portanto, a atuação profissional, assim, gerou resultado útil — a retirada de corresponsáveis indevidamente incluídos.

Todavia, esse resultado não implicou redução do crédito exequendo, que permanece integralmente exigível da empresa executada. Portanto, sem proveito econômico diretamente mensurável.

Dessa forma, a fixação dos honorários deve considerar o impacto real da atuação no processo, evitando tanto a remuneração simbólica quanto a vinculação automática ao valor integral da execução, desproporcional ao objeto da exceção.

Interpretação do art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC

A tese do agravante — no sentido de que o § 8o-A estabelece regra de fixação de honorários — encontra respaldo razoável na literalidade da norma.

Contudo, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o § 8o-A não configura comando absoluto, mas critério orientativo. O arbitramento por equidade permanece admissível nos casos em que não houver proveito econômico mensurável ou quando houver desproporção entre o valor da causa e o objeto efetivamente decidido.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE IPTU E TCL. O DISPOSTO NO § 8o-A DO ART. 85 DO CPC/2015 SERVE APENAS COMO REFERENCIAL, NÃO VINCULANDO O MAGISTRADO NO MOMENTO DE ARBITRAR A VERBA HONORÁRIA. PREJUDICADA A ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL SUSCITADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...)

II -
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que prevaleceu na Primeira Seção, é de que o disposto no § 8o-A do art. 85 do CPC/2015 serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a verba honorária, devendo observar os deslindes do caso concreto para fixar os honorários advocatícios por equidade
. (...) (STJ - AgInt no REsp: 2182939 RS 2024/0329875-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 12/03/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/03/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. TABELA DA OAB. NATUREZA NÃO VINCULANTE. PRECEDENTES DA CORTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a tabela de honorários da OAB não vincula o julgador para a fixação da respectiva verba de sucumbência. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2130249 SP 2024/0088619-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Dessa forma, a interpretação sistemático-finalística revela-se a mais adequada, pois assegura remuneração justa pelo serviço prestado, sem provocar distorções, como o pagamento com base no valor total da execução, quando o débito não foi reduzido.

Cabe destacar que o Tema 1388 do STJ, afetado em 7/11/2025, ainda está pendente de julgamento, e versa sobre a obrigatoriedade de observância dos parâmetros mínimos estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do CPC na fixação de honorários por equidade. Por outro lado, o Tema 1265 do STJ já conta com tese firmada e foi observado na apreciação deste recurso, autorizando a fixação por equidade em hipóteses de exclusão de corresponsável sem estimativa de proveito econômico.

Da Proporcionalidade e Razoabilidade dos Honorários Advocatícios

Da análise dos autos, constata-se que o valor fixado em primeiro grau — R$ 4.000,00 — não observa de forma adequada os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da valorização da advocacia. A exceção de pré-executividade foi oposta em 6/7/2023, em processo cuja exclusão do agravante demandou análise documental e atuação técnica especializada.

Ainda que se admita o arbitramento por equidade, deve-se evitar que a verba seja fixada em patamar meramente simbólico, desproporcional à complexidade e ao tempo de tramitação da demanda.

O valor discutido na execução é expressivo, o que reforça a relevância da causa e a repercussão da atuação profissional. Assim, mesmo em arbitramento por equidade, os honorários devem remunerar dignamente o trabalho prestado.

Diante disso, impõe-se a majoração para R$ 30.000,00, valor mais compatível com os critérios legais e com a dignidade da profissão, reduzido pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para majorar os honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem, elevando-os de R$ 4.000,00 para R$ 30.000,00, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026